Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722603-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO VIVACE AGRAVADO: KATIANE CAIRES DA SILVA OLIVEIRA, REINAN ARAUJO OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Do cotejo dos autos, afere-se que a parte foi intimada (ID 74961464) a regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, conquanto deixara transcorre in albis o prazo designado (ID 75551923). Não obstante, observa-se que a regularização foi promovida nos autos originários (ID 241211858, processo de origem) Diante disso, com fundamento nos arts. 76, caput, do Código de Processo Civil, determino a intimação pessoal da parte e de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra integralmente o despacho de ID 73953597, promovendo a regularização formal da representação processual neste agravo e manifestando, de modo expresso, seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator